Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DAQUELE QUE EXPRESSAMENTE ALEGA TER SIDO O EFETIVO CONDUTOR DO VEÍCULO: AUSÊNCIA DE ROBUSTAS EVIDÊNCIAS. REFLEXOS AO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE CNH. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte ora recorrente pretende a transferência de pontuação da CNH do proprietário do veículo (primeiro requerente) para a do prontuário da “verdadeira” condutora (segunda requerente) e “legítima” responsável pelas infrações de trânsito (Q004437043, I002943670 e SA00173822), e, por consequência, a declaração de nulidade do processo administrativo no 055.051029/2009, cuja penalidade aplicada foi a cassação do direito de dirigir do primeiro requerente. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) demonstrou por todos os meios de provas cabíveis “que não foi o condutor do veículo que originou as infrações que lhe foram imputadas, bem como não deu causa as infrações que originaram a restrição do seu direito de dirigir”; (b) “não se mostra razoável que o Recorrente tenha seu direito de dirigir cerceado, por infrações que não cometeu”; (c) “após o recolhimento de sua CNH não mais conduziu veículo automotor, cumprindo devidamente a penalidade que lhe foi imposta”. (d) “o veículo para não ficar parado na garagem foi utilizado pela Segunda Recorrente, que acabou cometendo as infrações registradas nos autos de no Q004437043, I002943670 e SA00173822, conforme atesta a declaração”; (e) “a permanência das pontuações administrativas no registro de habilitação do Primeiro Recorrente representa dano ao seu prontuário administrativo perante as autarquias de trânsito”; (f) “as infrações no Q004309414 e I002486633, ocorreram antes da vigência do prazo de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sendo, portanto, EXTEMPORÂNEAS”; (g) “o processo de cassação de no 055.051029/2009, viola gravemente o art. 263 do CTB, já que o termo inicial da contagem do prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, se dá com o recolhimento da CNH do infrator”.
III. Pois bem. É cediço que a perda do prazo de quinze dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resultaria apenas em preclusão administrativa, circunstância que não obsta à apreciação da matéria (transferência de pontuação para CNH do verdadeiro infrator) pelo poder judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
IV. Denota-se, da análise do acervo probatório, que: (a) o primeiro requerente foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, em 28.11.2009 (Auto de infração n. S000645788); (b) em 04.02.2013, foi notificado acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de doze meses, condicionado à participação do condutor em curso de reciclagem (ID 38568171, pág. 19); (c) o recolhimento da CNH teria ocorrido em 02.10.2013 (ID 38568171, pág. 21); (d) as infrações Q004309414, I002486633, Q004437043, I002943670 e SA00173822 teriam sido cometidas, respectivamente, em 16.5.2013, 27.8.2013, 04.12.2013, 19.3.2014 e 05.3.2014 (ID 38568172); (e) o curso de reciclagem teria sido realizado no período de 06 a 16 de outubro de 2014 (ID 38568171, pág. 22); (f) após procedimento administrativo de cassação, com base nos artigos 263 e 265 do Código de Trânsito, teria sido notificado acerca da penalidade em 25.02.2019 (ID 28568172, pág. 20).
V. Nesse prumo, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo.
VI. No caso concreto, aparentemente não despontaria outra evidência mais contundente de que a administração pública possa ter violado o devido procedimento administrativo legal, muito menos que poderia ter sido outro o condutor ao tempo das infrações administrativas, senão a superveniente assinatura conjunta das pessoas que se intitulam, respectivamente, as responsáveis por elas, anos depois de seu cometimento, o que eximiria o primeiro requerente da punição administrativa da cassação da CNH. No ponto, revela-se despicienda a análise da tese de extemporaneidade das infrações no Q004309414 e I002486633, uma vez que as demais infrações teriam ocorrido após o efetivo recolhimento da CNH (02.10.2013).
VII. Ademais, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo de cada uma das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pela multa e pontuação respectiva) certamente teria recebido a notificação e/ou autuação das multas a tempo e modo (notificação ao endereço cadastrado no DETRAN).
VIII. Essa medida processual se faz ainda necessária para que o processo judicial não venha a ser confundido com um procedimento administrativo de trânsito bem extemporâneo nem como uma mera instância de “homologação” de “termo de declaração de assunção das multas”, sem que todas as circunstâncias não estejam devidamente esclarecidas.
IX. E esta própria 3a Turma Recursal já teria deliberado acerca da necessidade de prova robusta (Precedentes: acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019), dado que o nosso ordenamento jurídico estatui a individualização da pena, ou seja, por quem efetivamente cometeu o ilícito.
X. Nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pela segunda requerente e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a sentença de improcedência dos pedidos. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1230180, DJe 05.3.2020; 2a TR, acórdão 1336146, DJe 10.5.2021; 3a TR, acórdão 1328131, DJe 07.4.2021.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (Lei 9.099/95, art. 55).